Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002077-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (EMBARGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (EMBARGADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (EMBARGADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMNAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO. REJEITADA. MATÉRIA TRATADA NA DECISÃO DE ORIGEM E MENCIONADA NA INICIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1
. Inexiste supressão de instância quando a matéria é mencionada na decisão de origem, bem como é defendida na inicial do recurso interposto contra a decisão.

2.
A parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão buscando
rediscutir a matéria no tocante à valoração da prova
o que não é admitido em sede de embargos de declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

3.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 101556990), opostos por
Aquiles Mafini
c
ontra acórdão que, por maioria, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 100268454).

A parte Embargante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de preclusão, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, de forma que o acórdão violou o art. 5º,

LIV, LV e LV, II, da CF e arts. 1º e 926 do CPC.

Argumenta que não há prova do cometimento de crime ambiental pelo embargante, bem como que ocorreu o pagamento de mais de 90% devido no contrato e aditivo, até a data da reintegração de posse.

Prequestiona os artigos 49, §§ 1º e 3º e 6º, §4º da Lei 11.101/2005 e artigos 5º, XXII e 170 da Constituição Federal.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC (Id. 102836956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

A parte embargante sustenta que a decisão de origem, que é objeto do agravo teve como única premissa, novos elementos que “
demonstravam a prática de crime ambiental de extração ilegal de madeira na área e que seria imputado até aquele momento inicial do inquérito, ao ora Embargante. ” (Id. 101556990, pág. 9).

Menciona que “a matéria sobre reintegração de posse em razão do inadimplemento, a qual já estava preclusa, tendo em vista que por duas oportunidades, o Juízo
a quo
havia indeferido a liminar de reintegração de posse, em razão de inadimplemento e, não houve recurso contra tais decisões.” (Id. 101556990, pág. 10).

Defende que “se considerarmos que houve novo pedido de reintegração de posse em razão da inadimplência, juntamente com a fundamentação de desmatamento, evidentemente que nos deparamos com nítida
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
, já que
o juízo
a quo
não analisou tal matéria quanto ao suposto inadimplemento
, pois tal matéria somente será analisada e deliberada quando do julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, havendo, assim, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no 5º, LIV, LV, LVII da CF, art. 1º, do CPC, os quais ficam devidamente prequestionados.” (Id. 101556990, pág. 12, destaques no original).

Malgrado os argumentos do recorrente, a preliminar não prospera.

Da análise da decisão agravada, verifico que o Magistrado de primeira instância mencionou a existência do inadimplemento e entendeu que, em regra, apenas o inadimplemento não autorizava a reintegração de posse. (Id. 75644961, pág. 2).

Destarte, tal fato autoriza a análise da questão pelo juízo “ad quem”, inexistindo obrigação de que seja o mesmo entendimento do juízo “a quo”.

Registre-se que o próprio embargante, sabedor que houve menção ao inadimplemento na decisão agravada, defendeu na inicial deste recurso “que pagou mais de 90% das parcelas vencidas até março/2020”, isto é, argumentou que não estava inadimplente.

Portanto, não há falar em supressão de instância e nem em preclusão da matéria relativa ao inadimplemento.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta
que não há prova do cometimento de crime ambiental pelo embargante, bem como que ocorreu o pagamento de mais de 90% devido no contrato e aditivo até a data da reintegração de posse.

Das próprias afirmações do embargante depreende-se que busca rediscutir a matéria no tocante à valoração da prova,
o que não é admitido em sede de embargos de declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Frise-se, a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos, a fim de que prevaleça a sua tese.

Destaco, ainda, que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Todavia, não reconheço, no caso concreto, a existência de recurso protelatório, motivo pelo qual o pedido de aplicação de multa, realizado pela parte embargada, deve ser indeferido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021